Tribunal: STF
Processo: ARE 1595052
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Auxílio-desemprego. Verbas trabalhistas. Pretensão de percepção. Súmula 280/STF. Reexame e fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame 

    1.Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência das Súmulas 279, 280 e 284 do STF.

    II. Questão em discussão 

    2.Verificar se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada.

    III. Razão de decidir

    3. A parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 

    4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos e a legislação infraconstitucional local pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.

    IV. Dispositivo 

    5.Agravo interno a que se nega provimento.